Tribunal: CARF
Processo: 11080.728037/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728037/2014-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.286 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LPS SUL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à mesma legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial em relação à matéria “possibilidade de ajuste do lançamento segundo o
regime de tributação considerado correto pelo julgador”, e, por maioria de votos, em não
conhecer do recurso em relação à matéria “divergência quanto à caracterização da prestação de
serviços dos corretores à imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento nesse ponto. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. Votou pelas conclusões do voto vencedor a
conselheira Livia De Carli Germano, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728037/2014-83
Fl. 15117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 14.782/14.811) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1401-002.191 (fls. 14.768/14.780), o qual
negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento ao recurso voluntário com base na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ E REFLEXOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRPJ, pois na
situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos a profissionais autônomos
que tenham recebido por serviços prestados. A Recorrente não é contribuinte ou
responsável tributária relativamente às obrigações principais. Razão pela qual,
impossível dela exigir o pagamento do crédito tributário em questão. Devem ser
preservados os efeitos da relação existente entre corretores, imobiliárias e construtoras e
não tendo sido verificado o pagamento direto ou indireto pela imobiliária, a autuação
fiscal deve ser considerada improcedente.
LUCRO
PRESUMIDO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LIMITE
LEGAL
ULTRAPASSADO. MUDANÇA NECESSÁRIA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
ANO-CALENDÁRIO 2011.
Constatado que a receita bruta total superou o limite legal para permanência no regime
de tributação pela regras do Lucro Presumido, eventual lançamento de ofício relativo a
fato gerador posterior (ano-calendário seguinte) não pode se dar sob as regras deste
regime. Lançamento que se cancela.

Por bem resumir o litígio, reproduzo o relato constante da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração por Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
juntamente com os reflexos sobre a Contribuição Social sobre o Lucro – CSSL e
PIS/COFINS acompanhado dos Juros de mora e multa de ofício qualificada, por falta de
recolhimento dos tributos, decorrente da omissão de receitas de corretagem
(remunerações pagas ou creditadas a título de comissão/premiação de venda na
intermediação imobiliária).
Aduz a fiscalização que a imobiliária fiscalizada deixa de registrar como receita de
corretagem o valor das comissões pagas aos corretores autônomos que lhe prestam
serviços diretamente pelos adquirentes-compradores das unidades imobiliárias, razão
pela qual ocorre redução indevida da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Relata ainda também que a fiscalizada deixou de promover a retenção do imposto de
renda sobre as remunerações de seus prestadores de serviços.
Segundo a acusação fiscal, as informações e esclarecimentos prestados pela própria
fiscalizada como também por compradores, corretores e incorporadoras/construtoras,
juntamente com os dados constantes na GFIP e na DIRF, evidenciaram a ausência de
declaração dos pagamentos efetuados a título de comissões e premiações aos
profissionais que realizavam o serviço de comercialização de imóveis e, por
conseguinte, a falta de retenção na fonte e de pagamento do imposto de renda devido.
Conforme descrito no Auto, o lançamento do IRPJ foi apurado sob as regras do Lucro
Presumido e decorre de:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Omissão de receitas decorrentes de intermediação imobiliária, conforme descrição dos
fatos constante no Termo de Verificação Fiscal, que constitui parte integrante e
inseparável dos Autos de Infração lavrados em face do contribuinte fiscalizado
Fl. 15118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

(...)
Arrolados também como sujeitos passivos (responsáveis solidários) nos Autos de
infração:
(...)
Apreciadas as impugnações, em decisão de Primeira Instância, a DRJ em Florianópolis,
por unanimidade, manteve parcialmente o crédito em razão do cancelamento do
lançamento na parte relativa ao ano-calendário 2011, manteve a responsabilidade da
LPS Brasil Consultoria e afastou a responsabilidade solidária de Luciano Padilha
Faraco. Por maioria, manteve a responsabilidade solidária de Marcelo Horn Pegoraro,
enquanto que, no voto de qualidade, excluíram a responsabilidade dos demais autuados
André Gustavo Pessoa de Oliveira, Marcello Rodrigues Leone, João Paulo Silva Galvão
e Robson Pereira Paim.
De acordo com a decisão da DRJ, os valores exonerados foram os seguintes:
(...)
Assim, houve RECURSO DE OFÍCIO, tendo em vista a exoneração do sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargo de multa em montante superior ao limite fixado no
art. 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, do Ministro de Estado da Fazenda.
Em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, a recorrente LPS SUL alegou, em síntese, que
o auto de infração é nulo em razão de sua iliquidez e incerteza, pois considerou como
receita tanto as intermediações na venda/compra de imóveis novos (propriedade das
construtoras/incorporadoras) quanto usados. Defende que a mudança de critério jurídico
pela fiscalização é inadmissível, tendo-se em conta que já teria sido objeto de outra ação
fiscal sobre a mesma matéria sobre fatos geradores anteriores nos quais nada foi
apurado. Alega a necessidade de rateio da corretagem ainda que houvesse a contratação
pelo incorporador (co-corretagem) e a inexistência de contrato de corretagem entre
incorporador e imobiliária posto que a autorização para alienação do imóvel não tem os
efeitos de um contrato desse tipo. Entende que o modelo de negócios é totalmente
compatível com a legislação do mercado imobiliário. Aduz que não houve terceirização
da atividade fim considerando-se que participa efetivamente na intermediação
imobiliária. Entende não cabível a conclusão pela omissão de receitas posto que
decorrente de uma presunção de fato indiciário. Tece considerações acerca do
descabimento da multa qualificada e impossibilidade de cobrança de juros de mora
sobra a multa de ofício.
De outro lado, a LPS BRASIL arguiu, preliminarmente, a nulidade do termo de
responsabilidade solidária por falta de motivação. Aduz inexistir responsabilidade
tributária da recorrente posto que se tratariam de pessoas jurídicas distintas com
personalidade jurídica próprias, bem como sustenta a ausência de interesse comum entre
as recorrentes posto que a norma se dirige às pessoas que participam do fato gerador
antecedente da regra matriz. Alega a impossibilidade de exigência de multa
considerando-se que não lhe foi imputada a prática de atos fraudulentos e que somente o
infrator poderia responder.
Em CONTRARRAZÕES, a PGFN defendeu a validade do trabalho fiscal – motivação,
liquidez e certeza do auto de infração, ausência de mudança de critério jurídico e quanto
ao mérito aduz que se verificou com clareza, por meio do trabalho fiscal, foi que a
imobiliária fiscalizada realiza a atividade de intermediação por meio de corretores ditos
“autônomos”, mas que, em verdade, atuam como "longa manus" da imobiliária,
verdadeiros órgãos da sociedade na prestação de serviços realizando todos os atos
materiais necessárias para concreção das alienações das unidades imobiliárias. E mais,
extrai-se do conjunto probatório o caráter de exclusividade com que atuavam os
corretores para a fiscalizada, derrubando, assim, a suposta autonomia. O pagamento
indireto adotado pela recorrente como forma de remunerar seus corretores não desnatura
sua sujeição passiva na relação jurídica tributária.

Fl. 15119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Em sessão de 20 de fevereiro de 2018, a Turma Julgadora a quo negou
provimento ao recurso de ofício e deu provimento ao voluntário com base no referido Acórdão
no 1401-002.191.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 14.782/14.811), o
qual não foi admitido em despacho prévio com base nas seguintes razões (fls. 14.887/14.892):
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria
recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “divergência quanto à caracterização da prestação de serviços dos corretores à
imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária”
(...)
Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de incidências diversas, regidas por legislações específicas, cada uma
delas com suas características e nuances.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de Auto de Infração por Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), juntamente com os reflexos sobre a Contribuição
Social sobre o Lucro – CSSL e PIS/COFINS [...], por falta de recolhimento dos
tributos, decorrente da omissão de receitas de corretagem (remunerações pagas ou
creditadas a título de comissão/premiação de venda na intermediação imobiliária), nos
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9202-003.834, de 2016, e 2402-
003.189, de 2012), ao contrário, tratou-se de auto de infração, [...] relativo ao Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, por deixar a contribuinte de arrecadar e recolher o
imposto incidente sobre a remuneração dos corretores de imóveis que lhe prestaram
serviços autônomos de corretagem de imóveis (primeiro acórdão paradigma) e de
lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
contribuição do contribuinte individual, cuja arrecadação e recolhimento passou a ser
responsabilidade da empresa após a vigência da Lei no 10.666/2003 (segundo acórdão
paradigma).
São, pois, incidências distintas, regidas por legislações específicas, a demandarem,
forçosamente, interpretações diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do
Recurso Especial de divergência.
Como destacado anteriormente, se os acórdãos confrontados examinaram normas
jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em
divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica.
De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse fato ficou bem ressaltado, pela
exigência, constante do § 1o do art. 67 (Anexo II), com a redação dada pela Portaria MF
no 39, de 2016 (em vigor a partir de 15/02/2016), de que: “Não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente.”
Em conclusão: não há como se comparar situações que atraem incidências específicas e
distintas entre si, porque a divergência de conclusões fica justificada pela interpretação
dada aos comandos legais autônomos e independentes.
(2) “possibilidade de ajuste do lançamento segundo o regime de tributação
considerado correto pelo julgador”
(...)
No que se refere a essa segunda matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de incidências diversas, regidas por legislações
específicas, cada uma delas com suas características e nuances.
Fl. 15120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Enquanto na decisão recorrida eventual lançamento de ofício deveria ser feito sob as
regras do Lucro Real ou Arbitrado, nunca pelo Lucro Presumido, no acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-00.728, de 2011), alterou-se a sistemática de
apuração do lucro real para lucro arbitrado.
São, pois, incidências distintas, regidas por legislações específicas, a demandarem,
forçosamente, interpretações diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do
Recurso Especial de divergência.
Como destacado anteriormente, se os acórdãos confrontados examinaram normas
jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em
divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica.
De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse fato ficou bem ressaltado, pela
exigência, constante do § 1o do art. 67 (Anexo II), com a redação dada pela Portaria MF
no 39, de 2016 (em vigor a partir de 15/02/2016), de que: “Não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente.”
Em conclusão: não há como se comparar situações que atraem incidências específicas e
distintas entre si, porque a divergência de conclusões fica justificada pela interpretação
dada aos comandos legais autônomos e independentes.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela não caracterização
das divergências de interpretação suscitadas.
(...)

Não se conformando com o teor do despacho, a PGFN apresentou Agravo (fls.
14.894/14.908), tendo sido este assim admitido (fls. 14.911/14.920):
(...)
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente às seguintes matérias:
i) "divergência quanto à caracterização da prestação de serviços dos corretores à
imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária"; e
ii) "possibilidade de ajuste do lançamento segundo o regime de tributação
considerado correto pelo julgador".
Aprecia-se, pois, por matéria, as razões trazidas em sede de Agravo.
DIVERGÊNCIA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS CORRETORES À IMOBILIÁRIA FISCALIZADA PARA EFEITO
DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
(...)
O acórdão recorrido trata de imputação de omissão de receitas de corretagem,
representadas por remunerações pagas ou creditadas a título de comissão ou premiação
na intermediação de venda de imóveis, e diz respeito aos anos de 2010 e 2011. O voto
condutor do referido acórdão, após transcrever o "modelo de negócios" adotado pela
fiscalizada, indica os seguintes fundamentos para considerar improcedentes as
exigências formalizadas por meio dos presentes autos:
(...)
Nota-se, portanto, que a discussão travada nos autos gira em torno do MODELO DE
NEGÓCIO adotado pela ora Agravante, e não exatamente sobre as incidências
tributárias. Estas, inquestionavelmente, decorrem do entendimento acerca desse
MODELO, se contrário à legislação tributária, como sustentou a Fiscalização nas suas
peças de acusação, ou, em conformidade com essa legislação e outras, como entende o
acórdão recorrido. Diante de tal consideração, o fato de os acórdãos paradigmas terem
Fl. 15121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

tratado de incidências tributárias diversas das que foram formalizadas por meio do
presente processo, que parece ter sido a linha adotada pelo exame atacado para negar
seguimento ao recurso especial, não são relevantes para fins de demonstração de
divergência jurisprudencial, pois o que pretende a Agravante é comprovar a ocorrência
de dissenso em relação à CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DOS CORRETORES À IMOBILIÁRIA FISCALIZADA. Obviamente, uma vez
dirimida essa questão, caberá discutir em seara própria os efeitos tributários decorrentes.
Não custa ressaltar que, aqui, cabe apenas averiguar se a Agravante aportou aos autos
acórdão paradigma que, tratando de circunstâncias fáticas semelhantes, emitiu
entendimento diverso acerca do MODELO NEGÓCIO adotado pela contribuinte
fiscalizada, pois é disso que o acórdão recorrido trata e é a essa questão que a matéria
suscitada no recurso especial diz respeito.
O acórdão paradigma no 9202-003.834, que teve como Recorrente empresa que, pelo
que se pode supor, pertence ao mesmo Grupo da autuada nos presentes autos (LPS
BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA), e não a mesma contribuinte, como
alega a Agravante, embora diga respeito à incidência tributária diversa, debruçou-se
sobre o aqui denominado MODELO DE NEGÓCIO adotado pela contribuinte
fiscalizada. Quanto à diversidade de incidência tributária, inclusive, cabe transcrever
passagem do voto condutor do referido paradigma que, tratando da demonstração da
divergência jurisprudencial naqueles autos, esposou entendimento convergente com o
que foi aqui declinado, senão vejamos:
[...]
Aqui, para fins de esclarecimento quanto aos critério utilizados para conhecimento do
recurso, cabe fazer as seguintes colocações:
- em que pese o acórdão paradigma n° 2403.002509 ter tratado de Contribuições
Previdenciárias, enquanto o crédito tributário objeto do presente processo é decorrente
do Imposto sobre a Renda;
- a situação fática é exatamente a mesma e o que se discute, em ambos, é a qualificação
jurídica da operação, para fins de incidência tributária, uma prejudicial de mérito;
- e essa qualificação é fundamental para aplicação do art. 123 do Código Tributário
Nacional, norma geral de Direito Tributário. (O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
No que diz respeito à QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OPERAÇÃO, que, como já
dito, é idêntica à apreciada pelo acórdão recorrido, o paradigma no 9202-003.834
registra que:
(...)
6. "o pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de afastar a natureza da operação realizada: o corretor prestou à
imobiliária o serviço de intermediação junto a terceiros";
7. comprovando-se a ocorrência de prestação de serviço do corretor para com
a imobiliária, é esta que deve responder pelas correspondentes obrigações
tributárias;
Indubitavelmente, no que tange À CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS CORRETORES À IMOBILIÁRIA FISCALIZADA PARA EFEITO
DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA, matéria suscitada pela Agravante, os acórdãos
confrontados, recorrido e paradigma no 9202-003.834, apreciando circunstâncias
idênticas, emitem pronunciamentos distintos, ficando demonstrado, assim, o dissenso
jurisprudencial.
O acórdão paradigma no 2402-003.189, que também teve a pessoa jurídica LPS
BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA no polo passivo da obrigação
tributária formalizada, apreciou, de igual forma, o MODELO DE NEGÓCIO analisado
pelo acórdão recorrido. Embora mais econômico do que o paradigma anterior na análise
da qualificação jurídica do MODELO em questão, ao se pronunciar sobre os
argumentos da contribuinte de que os corretores autônomos não teriam prestado
Fl. 15122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

serviços a ela, mas, sim, aos compradores do imóveis, e de que teria optado por ser uma
vitrine de imóveis, utilizando o peso de sua marca, a respeitabilidade de seu nome para,
mediante os meios de comunicação, atrair a atenção do público consumidor, assinalou
que tais alegações divergiam da realidade fática retratada naqueles autos. Consignou
também que o simples fato da contribuinte ter transferido o ônus do pagamento das
comissões para os compradores, não desqualificava sua relação pessoal e direta com o
fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos serviços dos corretores
autônomos. É certo que referido paradigma ateve-se mais à questão da obrigação
tributária formalizada, mas, para isso, ainda que de forma econômica, como já dito, teve
que firmar o entendimento de que, no caso, a contribuinte autuada, a partir da
caracterização da prestação de serviços dos corretores à ela, revelou-se como a
verdadeira responsável pelas incidências tributárias, residindo aí a efetiva demonstração
do dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Assim, diferentemente do concluído pelo exame agravado, resta configurada a
divergência jurisprudencial relativamente à matéria sob análise.
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO LANÇAMENTO SEGUNDO O REGIME DE
TRIBUTAÇÃO CONSIDERADO CORRETO PELO JULGADOR
(...)
O acórdão recorrido, em sede de apreciação de recurso de ofício e ratificando a decisão
de primeiro grau, decretou a nulidade do lançamento tributário relativo ao ano
calendário de 2011, visto que, no ano de 2010, considerada a receita tida como omitida
pela autoridade fiscal, a contribuinte ultrapassou o limite para tributação pelo LUCRO
PRESUMIDO, regime adotado pela Fiscalização. No caso, a tributação relativa ao ano
de 2011 deveria se dar segundo as regras do lucro real ou arbitrado.
Nos termos do seu relatório, o acórdão paradigma no 1402-00.728 tratou da situação em
que, a partir da constatação de omissão de receitas, a autoridade fiscal promoveu a
tributação dos valores apurados tomando por base o LUCRO REAL TRIMESTRAL.
Considerados também os termos do relatório do citado paradigma, a fiscalizada alegou,
em sede de recurso voluntário, que a Fiscalização, ao considerar como lucro líquido
para fins de determinação do lucro real 100% da receita tida como omitida, não
observou a legislação tributária vigente, visto que deveria ter apurado referido resultado
contábil com base nas disposições das leis comerciais, conforme estabelecido no § 1o do
art. 37 da Lei no 8.981/95.
Apreciando tal argumentação, o paradigma em referência, considerando os elementos
retratados naqueles autos, concluiu que: i) a contabilidade da contribuinte autuada não
merecia credibilidade; ii) nessas circunstâncias, os incisos I e II do art. 47 da Lei no
8.981/95 e os arts. 529 e 530 do Regulamento do Imposto de Renda determinam que o
lucro deve ser arbitrado; e iii) o ARBITRAMENTO DO LUCRO não é faculdade
concedida pela lei, mas, sim, imposição.
Em suma: no acórdão paradigma no 1402-00.728, a Turma julgadora, entendendo que
naquele caso o regime adotado pela autoridade fiscal (LUCRO REAL TRIMESTRAL)
não estava correto, decidiu alterar o regime de tributação para LUCRO ARBITRADO
(é importante observar que, ao menos nos termos do relatório do citado paradigma, não
houve por parte da então Recorrente solicitação para que fosse promovida a alteração do
regime de tributação, mas, sim, observância das normas da legislação comercial na
apuração do lucro líquido).
No acórdão recorrido, diferentemente, a Turma julgadora, deparando-se com situação
em que o regime de apuração adotado pela autoridade fiscal (LUCRO PRESUMIDO)
não estava correto, decretou a NULIDADE do lançamento.
Patente, pois, a divergência jurisprudencial, cabendo pontuar que os regimes de
tributação envolvidos nos casos apreciados pelos acórdãos comparados não são
relevantes para a demonstração do dissenso, mas, sim, a possibilidade, ou não, de a
autoridade julgadora alterar a forma de tributação adotada no lançamento original.
Fl. 15123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente às
matérias: i) "divergência quanto à caracterização da prestação de serviços dos
corretores à imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária"; e ii)
"possibilidade de ajuste do lançamento segundo o regime de tributação
considerado correto pelo julgador".

Em seguida foram opostos embargos inominados (fls. 14.928/14.935),
esclarecendo que diante da possibilidade de alteração do julgado pela CSRF, deve ser saneada
a inexatidão constatada, devida a lapso manifesto decorrente da falta de conhecimento e
julgamento dos recursos voluntários interpostos por LPS Brasil e por Marcelo Horn Pegoraro.
Tais embargos foram conhecidos para suprir-lhe o lapso manifesto mencionado,
em conformidade com o Acórdão no 1401-004.078 (fls. 14.932/14.935).
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls.
14.953/14.993). Questiona o conhecimento recursal em relação às duas matérias admitidas e, no
mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 15124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E para fins da análise de conhecimento recursal, é preciso pontuar que, sob um
mesmo modelo negocial, o fisco federal exigiu da contribuinte e demais empresas do Grupo
Lopes, na qualidade de imobiliárias: (i) IRPJ e Reflexos, calculados sobre a receita considerada
omitida por ocasião da venda dos imóveis intermediados, receita esta correspondente ao
somatório dos montantes pagos pelos seus clientes aos corretores, considerados como meros
repasses, como é o caso presente; e (ii) contribuições previdenciárias e IRRF, também
calculados sobre a remuneração dos corretores, em razão da caracterização de prestação de
serviços por eles à imobiliárias, que é o caso dos paradigmas.
Sob a égide, então, de um único MODELO DE NEGÓCIO, desdobram-se ao
menos duas relações jurídicas que, apesar de não se confundirem, de fato guardam semelhança
quanto à origem. São elas:
(i) a relação jurídica entre a imobiliária e os seus clientes (os compradores dos
imóveis), sendo esta a verdadeira matéria envolvida nesse processo administrativo. Nesse ponto,
então, a questão consiste em definir qual a receita tributável da contribuinte, considerando a sua
opção pelo lucro presumido: se correspondente apenas aos valores por ela faturados e recebidos
diretamente dos seus clientes – como foi o procedimento adotado pela contribuinte -, ou se, além
disso, também compõem a receita própria os montantes pagos pelos compradores aos corretores,
como foi o entendimento fiscal; e
(ii) a relação jurídica entre as imobiliárias e os corretores pessoas físicas, no
sentido de aferir se há ou não prestação de serviços com a consequente obrigação de
recolhimento de contribuições previdenciárias e retenção de IRRF a cargo da empresa
imobiliária.
Embora tais relações envolvam tributos distintos, é inegável que, a partir da
leitura do acórdão recorrido, a análise e enquadramento jurídico dessa segunda relação jurídica
poderia impactar diretamente o desfecho do presente caso, revelando-se o ponto em comum que
atesta a alegada divergência. Isso porque, para afastar a infração de omissão de receita, a decisão
a quo, em sentido contrário do paradigma, adotou como premissa justamente a inexistência de
relação de trabalho entre a contribuinte – imobiliária – e os corretores.
Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor:
(...)
Do modelo de negócios demonstrado pela LPS:
Esclarece a Recorrente que o modelo de negócios por ela adotado consiste no seguinte:
(...)
Esse modelo de negócios adotado pela Recorrente se mostra perfeitamente legítimo,
pois encontra amparo na legislação pertinente:
Fl. 15125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Código Civil
Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a
remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.
Lei 6.530/78
Art 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
Tal modelo de negócios, foi inclusive referendado recentemente pelo STJ, em sede do
julgamento do RESP 1.599.511, repetitivo com publicação em 06/09/2016, cuja ementa
foi assim redigida:
(...)
Portanto, feita a análise acima e considerada a análise trazida no Parecer do Professor
Marco Aurélio Greco anexado aos autos, verifica-se que o modelo de negócios
praticado pela Recorrente era perfeitamente possível, não havendo que se falar em
simulação.
Parecer do qual, trago a colação trechos bastante pertinentes para esclarecimento do
tema:
(...)
Diante de tais argumentos, evidente a idéia de que a aplicação de cada corretagem
corresponder um único credor, não corresponde à realidade fática e ao constante no
artigo 728 do Código Civil (a saber, é fato incontroverso nos autos), o que, de pronto,
afasta a aplicação estrita da regra constante do art. 123 do Código Tributário Nacional.
Afinal, não está a falar-se de convenções particulares sem a existência de lei.
Aqui já havia a disposição do Código Civil, corroborada pela legislação específica Lei
13.097/2015 que reconhece a relação associativa há tempos existentes no setor
imobiliário.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins, pois devem ser preservados os efeitos da relação existente entre corretores,
imobiliárias e construtoras e não tendo sido verificado o pagamento direto ou indireto
pela imobiliária, a autuação fiscal deve ser considerada improcedente.
Isso porque, compete à Autoridade Administrativa apenas desconsiderar atos ou
negócios que, exclusivamente, pretendam dissimular a ocorrência do fato gerador ou a
natureza constitutiva da obrigação tributária, nos termos do art. 116, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Aduz o fiscal que a Recorrente realizou pagamentos de forma indireta aos Corretores
Autônomos, simulando o verdadeiro pagador da comissão. Ocorre que não há que se
falar em simulação uma vez que toda a operação, mesmo as retificações da DIMOB,
(conclusão que a fiscalização tem por definir o valor da comissão) foram realizadas de
forma transparente, não havendo meios escusos que pusessem os atos acerca da
operação à sombra da realidade.
Como se pode perceber , não houve pagamento de remuneração por parte do recorrente
aos corretores associados (os pagamentos foram realizados pelos compradores), assim,
por consequência não houve omissão de receitas, já que a parcela da corretagem
atribuída pela fiscalização à imobiliária é reconhecidamente devida aos corretores
associados.
Também, não podemos afirmar que tal modelo de negocio, seria um planejamento
tributário fraudulento, com apenas o intuito de economizar tributo. Pois, esses valores
pagos a titulo de comissão tem uma tributação efetiva de 11%, e caso a recorrente
tivesse pago a referida comissão, esses gastos teriam passado pela contabilidade dessa,
como despesa dedutível na base de calculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social Sobre o Lucro.
Fl. 15126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Outrossim, esclareça-se que o contrato avençado entre as partes, qual seja, o ônus do
pagamento da comissão, não desnatura a posição do sujeito passivo da exação, haja
vista que trata-se de acordo prévio à prática do fato gerador, bem como por não
desvirtuar a sua regra-matriz de incidência, ao contrário, pautaram-se pela autonomia
privada e sua liberdade de contratar.
Como esclarecido no Recurso Voluntário, não existe na associação de que se trata,
qualquer delegação, pela imobiliária, de uma atividade fim ou atividade meio cuja
titularidade necessariamente lhe incumbisse, pois as atividades entre corretor associado
e imobiliária são distintas e complementares, conforme quadro que abaixo reproduzo:
(...)
Portanto, resta clara a inexistência de relação de prestação de serviços entre corretores
associados e a recorrente, até porque, corroborando tal informação existe no autos
declaração prestada pelo Presidente do CRECI/RS, documento anexo à impugnação, no
sentido desconhecer a existência de corretores de imóveis contratados pela imobiliária
sob regime CLT.
Portanto, entendo que merece provimento o recurso voluntário, uma vez que os
pagamentos das comissões foram realizados pelos adquirentes dos imóveis destinados
aos corretores associados, não caracterizando receita sujeita a tributação na recorrente.
Favoráveis a legimitimidade do modelo de negócios praticado pela Recorrente, bem
como a impossibilidade de sujeição passiva tributária por parte dela pelos valores de
titularidade dos profissionais autônomos, temos os seguintes precedentes, inclusive
desta Turma:
(...)
Acórdão: 1401-002.069
IRRF.
FALTA
DE
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
NÃO
CABIMENTO.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRRF, pois na
situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos a profissionais autônomos
que tenham recebido por serviços prestados. A Recorrente não é contribuinte ou
responsável tributária relativamente às obrigações principais ou mesmo IRRF. Razão
pela qual, impossível dela exigir o pagamento do crédito tributário em questão.
Acórdão 2403-002.508
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORRETAGEM DE IMÓVEIS. PAGAMENTO
INDIRETO POR PARTE DA VENDEDORA. NÃO VERIFICAÇÃO. PAGAMENTO
ACORDADO E REALIZADO PELO COMPRADOR ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS
DE
DESEMBOLSO
FINANCEIRO
DA
VENDEDORA
PARA
ADIMPLEMENTO DE COMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Demonstrado nos autos que a comissão de corretores autônomos é realizada pelo
comprador, mediante estipulação contratual, não há que se falar em lançamento em face
da vendedora do imóvel, contra a qual não restou demonstrar a efetiva saída de recursos
de seu caixa para adimplemento de tal parcela.

Como se vê, a razão de decidir do acórdão recorrido – contrária à infração de
omissão de receita, em um cenário de tributação de ofício pelo lucro presumido – tem por
premissa justamente a inexistência de relação de prestação de serviços entre corretores
associados e a recorrente.
Nesse sentido, para afastar a alegada caracterização de receita própria, entendeu a
Turma Julgadora que não houve serviço prestado pelos corretores à contribuinte (imobiliária),
valendo-se inclusive de precedentes proferidos no âmbito de IRRF e contribuições
Fl. 15127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

previdenciárias, do qual chama atenção o Acórdão no 1401-002.069, julgado este que inclusive
foi reformado pelo primeiro paradigma trazido pela Fazenda em seu Apelo.
Mais precisamente, embora não tratando de IRPJ e Reflexos, os paradigmas
(Acórdãos 9202-003.834 e 2402-003.189) entenderam que, embora não tenha a contribuinte
efetuado o pagamento direto das “remunerações” dos corretores, a imobiliária seria sim a titular
da receita integral, possuindo relação pessoal e direta com o fato gerador justamente por figurar
como verdadeira tomadora dos serviços de corretagem. Daí a divergência jurisprudência em
relação a esta primeira matéria, que a meu ver indiscutivelmente se faz presente em face dessa
questão antecedente que gira em torno da relação jurídica entre imobiliária e corretores
autônomos.
Ora, caso adotada a interpretação conferida pelos paradigmas – em prol da
existência de relação de trabalho entre a imobiliária e os corretores – é certo que o acórdão
recorrido seria reformado, o que reforça a caracterização do dissídio tal como sustentado pela
PGFN.
Já quanto à segunda matéria, me curvo à negativa de conhecimento recursal na
linha do que havia concluído o despacho de admissibilidade originário (fls. 14.887/14.892), que
assim concluiu:
Enquanto na decisão recorrida eventual lançamento de ofício deveria ser feito sob as
regras do Lucro Real ou Arbitrado, nunca pelo Lucro Presumido, no acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-00.728, de 2011), alterou-se a sistemática de
apuração do lucro real para lucro arbitrado.
São, pois, incidências distintas, regidas por legislações específicas, a demandarem,
forçosamente, interpretações diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do
Recurso Especial de divergência.

Feitas essas considerações, conheço parcialmente do recurso especial, apenas em
relação à matéria CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORRETORES À
IMOBILIÁRIA FISCALIZADA PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 15128
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, Redator Designado
Com o devido pedido de desculpas, ouso discordar do entendimento do ilustre
Relator, especificamente no que tange à matéria “divergência quanto à caracterização da
prestação de serviços dos corretores à imobiliária fiscalizada para efeito de incidência tributária”,
em que pesem os bem fundamentados argumentos por ele apresentados.
Não se pode conhecer, também no ponto mencionado, do Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional. Explico.
O recurso especial tem seu cabimento regido pelas disposições do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, RICARF, contidas nos artigos 67 a 70.
Reproduzo o artigo 67:
“Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais. 77
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)”
(destaques não constam do RICARF)
A leitura atenta do caput do artigo 67 das disposições regimentais deixa patente
que o recurso especial só é cabível contra decisão que der a legislação tributária
interpretação divergente da exarada por outra turma de julgamento.
Fl. 15129
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Tal determinação demonstra claramente que não é a Câmara Superior uma terceira
instância de julgamento cabendo a ela, somente, uniformizar o entendimento do Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ora, para tanto, resta claro que o papel da Câmara Superior é definir qual a melhor
interpretação que se deva dar ao caso que despertou entendimentos diversos no âmbito do
CARF.
Cediço que a interpretação no direito tributário se dá perante a norma
jurídica que apresenta lacuna ou antinomia aparente, consoante dispõe os artigos 107
combinado com 108 do Código Tributário Nacional, impossibilitando sua aplicação ao caso
concreto que se analisa.
Essa é a lição de Paulo de Barros Carvalho. No clássico Direito Tributário
Linguagem e Método (2a ed, Ed Noeses, pag. 416), o Professor Emérito da USP e da PUC
leciona:
“Em outras palavras, e pondo entre parênteses as especulações lógico-sintáticas, sem as
quais não se pode pensar em sentido semântico, o jurista aparece como intérprete, por
excelência, dos textos prescritivos do direito posto, atravessando com sua análise
construtiva, o sistema de normas positivadas, em que os comportamentos
interpessoais se encontram modalizados em obrigatórios, proibidos e permitidos.”
( destaques não constam do original)
Claro, como sempre, o ensinamento do Professor Titular da USP e da PUC: a
interpretação do direito exige a construção de sentido a partir da norma posta e da conduta a ela
aplicável.
Não é outro o entendimento de Luís Eduardo Schoueri. Em sua obra Direito
Tributário (Ed Saraiva, 3a ed., pág 678), citando a tese de doutorado do também Professor da
São Francisco, Gerd W. Rothmann, ele explica:
“Dai a importância da qualificação “antes de ser possível uma subsunção, norma e
situação de fato devem ser colocadas numa posição subsumível. Isto, de um lado, exige
a busca do respectivo dispositivo legal e, pelo outro lado, uma situação de fato que
contenha dados sobre todos aqueles fatos que são relevantes para a norma tomada em
consideração”.
(novamente destacamos)
Tais lições corroboram o que sempre se diz: o Direito Tributário é um direito de
sobreposição, ou seja, a incidência da norma tributária deve ser analisada considerando os fatos
que a ela se pretende ofertar.
Logo, se torna inegável, que o pretenso dissenso jurisprudencial que enseja o
recurso especial administrativo no âmbito tributário federal, deve sempre ser tomado cotejando-
se a mesma norma jurídica e fatos similares que ensejaram uma decisão diversa de outra que se
embasou no mesmo conjunto de análise.
Não foi o que se observou no caso em apreço. O recorrido versa sobre
determinado tributo e os paradigmas, pasmem, versam sobre tributo distinto. Totalmente
despiciendo, mas por incrível que pareça imprescindível, dizer que tal distinção entre o imposto
de renda e as contribuições previdenciárias decorre da legislação de regência de cada tributo.
Tal fato não passou despercebido do nobre Relator. Reproduzo seu voto:
“Embora tais relações envolvam tributos distintos, é inegável que, a partir da leitura
do acórdão recorrido, a análise e enquadramento jurídico dessa segunda relação
Fl. 15130
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

jurídica poderia impactar diretamente o desfecho do presente caso, revelando-se o ponto
em comum que atesta a alegada divergência. Isso porque, para afastar a infração de
omissão de receita, a decisão a quo, em sentido contrário do paradigma, adotou como
premissa justamente a inexistência de relação de trabalho entre a contribuinte –
imobiliária – e os corretores.
(destaquei)
Aqui o ponto fulcral da discordância com o ínclito Conselheiro.
Não cabe a CSRF rediscutir – sem a apresentação de decisões baseadas em
mesma(s) norma(s) jurídica(s) – as premissas fáticas que podem resultar em interpretações
distintas da aplicação da lei tributária.
Como dito, não se trata de instância revisora e sim uniformizadora.
Por todo o exposto, não conheço do recurso especial em sua inteireza.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 15131
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais orientei meu voto para não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional quanto à
primeira matéria, nesse ponto acompanhando o i. Redator Designado pelas conclusões.
Na minha leitura, quanto a essa matéria o voto condutor do acórdão recorrido
possui um fundamento autônomo que não foi atacado pela Recorrente, o que faz com que o
recurso especial da Fazenda Nacional não se revele hábil a reformar a conclusão a que chegou a
turma a quo quanto ao cancelamento da presente autuação.
De fato, o acórdão recorrido (ac. no 1401-002.191), ao tratar da forma como os
pagamentos eram efetuados aos corretores, valida o modelo de negócios adotado pelo sujeito
passivo, concluindo que “... verifica-se que o modelo de negócios praticado pela Recorrente era
perfeitamente possível, não havendo que se falar em simulação.”
Neste ponto, os paradigmas apresentados pela Recorrente são aptos a atacar essa
conclusão, como bem exposto pelo i. Relator Luis Henrique Marotti Toselli em seu voto
(vencido) supra (grifamos):
Mais precisamente, embora não tratando de IRPJ e Reflexos, os paradigmas (Acórdãos
9202-003.834 e 2402-003.189) entenderam que, embora não tenha a contribuinte
efetuado o pagamento direto das “remunerações” dos corretores, a imobiliária
possuiria, sim, relação pessoal e direta com o fato gerador, figurando como
verdadeira tomadora dos serviços de corretagem. Daí a divergência jurisprudência
em relação a esta primeira matéria, que se faz justamente em face dessa questão
antecedente que gira em torno da relação entre imobiliária e corretores autônomos.
Não obstante, após concluir que não se tratou de uma simulação (isto é, após
concluir, diferentemente dos paradigmas apontados, que a imobiliária não seria a verdadeira
tomadora dos serviços de corretagem, mas sim os clientes diretamente), o voto condutor do
acórdão recorrido também observa que tal modelo de negócio igualmente não poderia ser
desconsiderado sob argumento de se tratar de “planejamento tributário fraudulento”, ocasião em
que aborda um segundo argumento, qual seja, o de que mesmo que se considerasse a imobiliária
como a tomadora de serviços, os valores devidos aos corretores seriam, para esta, dedutíveis,
veja-se (grifamos):
Também, não podemos afirmar que tal modelo de negocio, seria um planejamento
tributário fraudulento, com apenas o intuito de economizar tributo. Pois, esses valores
pagos a titulo de comissão tem uma tributação efetiva de 11%, e caso a recorrente
tivesse pago a referida comissão, esses gastos teriam passado pela contabilidade dessa,
como despesa dedutível na base de calculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social Sobre o Lucro.
Não houve questionamento quanto a esse argumento exposto pelo voto condutor
do acórdão recorrido, sendo que trata-se de um fundamento adicional deste. De fato, nesse ponto
o que o acórdão recorrido está a observar é que, mesmo que se aceitasse a premissa da
autoridade autuante de que as comissões deveriam ser consideradas receita (omitida) da
imobiliária, isso não resultaria em tributação, eis que quando a imobiliária repassasse os
respectivos valores aos corretores ela incorreria em despesas dedutíveis.
Fl. 15132
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.286 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728037/2014-83

Nesse ponto, observo que a contribuinte em questão foi autuada no regime de
lucro presumido, de maneira que há dúvida quanto à própria aplicabilidade, ao caso concreto,
desse fundamento específico do acórdão recorrido. Mas fato é que não houve oposição de
embargos de declaração quanto a essa conclusão do acórdão recorrido, que portanto prevaleceu
no voto como razão de decidir autônoma do julgado.
Os paradigmas indicados pela Fazenda Nacional não tratam de IRPJ e CSLL nem
abordam efeitos da dedutibilidade de pagamentos. Foi por essa razão que compreendi que a
divergência jurisprudencial não restou demonstrada quanto a fundamento do voto condutor do
acórdão recorrido que, por si só, seria capaz de manter a conclusão a que chegou a turma no caso
em questão, pelo cancelamento da autuação.
Não se conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si
só, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
Quanto à segunda matéria, o recurso também não merece ser conhecido porque a
comparação entre a decisão recorrida e o paradigma revela que os procedimentos diversos foram
ali impostos em razão das diferentes circunstancias fáticas analisadas. O caso dos autos discute
se, para o ano calendário de 2011, a autuação poderia tomar por base o lucro presumido, quando
a própria autoridade autuante, ao analisar o ano-calendário anterior, tributou receitas de valor
superior ao limite legal para opção por tal regime. Já no caso do paradigma 1402-000.728, a
turma, concluindo que o regime correto seria o do lucro arbitrado, analisou se poderia reduzir a
base de cálculo da autuação para aquela pertinente a tal regime, analisando controvérsia jurídica
diversa, portanto.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 15133
DF CARF MF
Original